Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704140-72.2021.8.07.0020 RECORRENTE: DANIELA ANTUNES PACHECO MEDEIROS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ÁGUAS CRISTALINAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. UNIFICAÇÃO. UNIDADES AUTÔNOMAS. ABERTURA. ACESSOS INTERNOS. RISCO ESTRUTURAL. PROVA. AUSÊNCIA. ALTERAÇÃO DE FACHADA. OCUPAÇÃO DE ÁREA COMUM. VEDAÇÃO. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO PRÉVIA. ASSEMBLEIA. 1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. 2. Ainda que constatada a demora do condomínio no que concerne à irresignação dirigida às violações legais e regimentais decorrentes das alterações realizadas em suas unidades autônomas, não há óbice legal que impeça a procedência dos pedidos destinados à correção de alteração de fachada e de ocupação indevida de área comum pelo simples decurso de tempo, salvo o advento da prescrição, situação não verificada na hipótese. 3. O fato das alterações objeto do litígio terem sido erigidas pelo proprietário anterior do imóvel não afasta a legitimidade passiva de sua atual proprietária para o desfazimento de obra que represente infração às normas condominiais, em virtude da atualidade da violação e dada a sua indissociabilidade da propriedade adquirida em condomínio edilício, da qual decorrem os direitos e deveres inerentes ao condômino. 4. Atendidos os critérios de segurança necessários, é possível a realização de obras internas na unidade autônoma, observado, obviamente, eventual impacto na segurança da edificação, nas suas áreas comuns e na fachada do edifício. Assim, a simples construção de acessos entre as unidades anteriormente totalmente separadas não importa em imediato risco à segurança da edificação, desde que atestada a sua compatibilidade técnica por profissional de engenharia capacitado. 5. Eventual falha na apresentação da documentação necessária quando da realização das obras de alvenaria destinadas à unificação de unidades imobiliárias não é suficiente para fundamentar o seu desfazimento, notadamente quando a perícia judicial não apontou a existência de riscos estruturais ou de outra natureza que exponham a integridade da edificação. 6. A alteração da fachada do imóvel comum depende da aprovação prévia por dois terços dos condôminos. 7. É vedado ao condômino ocupar privativamente área comum do condomínio, a qual somente pode ter sua destinação alterada por meio de aprovação dos demais condôminos, nos termos da legislação vigente. 8. Preliminar de inovação recursal acolhida. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porque, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, bem como pela aplicação dos institutos da supressio e da surrectio nas relações jurídicas condominiais, deveria ter mantido as alterações de engenharia realizadas pelos antigos proprietários na fachada do prédio e no rol de circulação, que não foram embargadas a tempo pelo condomínio. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 421 e 422, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 44916209 – Págs. 8/10 acerca das alterações realizadas nas unidades pertencentes à ora recorrente, verbis: Portanto, ainda que constatada a demora do condomínio autor no que concerne à irresignação dirigida às violações legais e regimentais decorrentes das alterações realizadas nas unidades hoje pertencentes à apelada/ré, não há óbice legal que impeça a procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial pelo simples decurso de tempo, salvo o advento da prescrição, situação não verificada na hipótese. No mesmo sentido, o fato das alterações objeto do litígio terem sido erigidas pelo proprietário anterior do imóvel não afasta a legitimidade passiva de sua atual proprietária para o desfazimento de obra que represente infração às normas condominiais, em virtude da atualidade da violação e dada a sua indissociabilidade da propriedade adquirida em condomínio edilício, da qual decorrem os direitos e deveres inerentes ao condômino. Na espécie, apesar das conclusões meritórias trazidas pelo peito, a prova pericial juntada aos autos é suficientemente clara para atestar a existência de alteração de fachada e de ocupação indevida da área comum do edifício por meio de obra de alvenaria realizada pelo proprietário anterior do imóvel adquirido pela apelada/autora. Entretanto, não há conclusão técnica que ateste a existência de risco estrutural ou de outra natureza decorrente das alterações realizadas internamente nas unidades autônomas, fato que impede a procedência do pleito destinado à sua desconstituição, ainda que o serviço tenha sido realizado, à época, sem a devida apresentação da documentação permanente. Isso porque, atendidos os critérios de segurança necessários, é possível a realização de obras internas na unidade autônoma, observado, obviamente, eventual impacto na segurança da edificação, nas suas áreas comuns e na fachada do edifício. Note-se, em específico, que a construção de acessos entre as unidades anteriormente totalmente separadas não importa, necessariamente, na alteração de destinação do imóvel, o qual continua sendo utilizado, in casu, para fins residenciais. Portanto, a simples falha na apresentação da documentação necessária quando da realização das obras de alvenaria destinadas à unificação de unidades imobiliárias não é suficiente para fundamentar o seu desfazimento, notadamente quando a perícia judicial não apontou a existência de riscos estruturais ou de outra natureza que exponham a integridade da edificação. Por sua vez, é necessário destacar que, dentre os pedidos formulados na petição inicial, não consta eventual pleito de desconstituição da unificação das matrículas dos imóveis 1.605 e 1.606 localizados no condomínio apelante/autor. Forte nessas razões, entendo como devida a reforma da sentença recorrida, no sentido de determinar à apelada/ré o desfazimento das obras de alvenaria que acarretaram a alteração da fachada do edifício e a ocupação indevida da área comum. Entretanto, ainda que não se apresente como condição da eficácia da presente decisão, entendo que, por liberalidade e bom senso das partes, a situação pode ser levada previamente à assembleia condominial para fins de eventual regularização da situação fática por meio de atingimento do quórum qualificado de votação. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice supracitado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). No tocante ao pedido de majoração de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015